Tribunal: TJMT
Processo: 0035469-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035469-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME - CNPJ: 04.876.443/0001-00 (APELANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO – CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema no 375).

Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário no 0035469-79.2015.8.11.0041
,
que extinguiu a demanda sem apreciação do mérito, em razão de suposta perda superveniente do interesse processual oriundos da realização de parcelamento administrativo pela parte autora, bem como condenou a autora/apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que somente realizou o parcelamento administrativo em razão de estar impossibilitado de emitir certidão de regularidade fiscal e, consequentemente, receber e realizar vendas com o Ente Público.

Sustenta que o parcelamento e confissão do débito na forma como foi realizada é considerada coercitiva.

Argumenta que nesses casos a jurisprudência entende que a
confissão da dívida tem efeitos somente na via administrativa, não se estendendo à esfera judicial, motivo pelo qual, pode prosseguir com o curso da demanda, mesmo que o parcelamento já tenha sido integralmente quitado.

Assevera que embora tenha efetuado o pagamento do parcelamento, não concorda com a cobrança, pois se trata de ICMS lançado sobre operação acobertada pela isenção.

Assegura que é indevida a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
MANOEL GONCALVES DA SILVA - ME
ajuizou Ação Anulatória de Débito Tributário com pedido de tutela de urgência no
0035469-79.2015.8.11.0041
,
visando a anulação de crédito de ICMS, inscritos na CDA no 20150195, sob o fundamento de que se tratam de operação acobertada pela isenção.

Posteriormente, diante do não deferimento da titela de urgência, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da necessidade de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal para exercer a sua atividade comercial, firmou com o Ente Público, na via administrativa, um acordo de confissão de débito e parcelamento da dívida.

Com a quitação do parcelamento e, consequentemente, do cancelamento da CDA no 20150195, o Estado de Mato Grosso Peticionou nos auto requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de suposta perda superveniente do direito pleiteado (Id. 74314032).

Após a oitiva da parte autora, o Magistrado
a quo
julgou extinta a demanda sem apreciação do mérito, em razão de suposta perda superveniente do interesse processual oriundos da realização de parcelamento administrativo pela parte autora, bem como condenou a autora/apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte autora interpôs o presente recurso, oportunidade em que arguiu que a
confissão da dívida tem efeitos somente na via administrativa, não se estendendo à esfera judicial, motivo pelo qual, deve prosseguir a ação com a análise do mérito proposto na exordial.

Pois bem.
Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.133.027/SP (Tema no 375) sedimentou o entendimento no sentido de que a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não obsta o questionamento judicial da obrigação, quando se encontra em discussão apenas os aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). [...] 5.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. [...]”.
(STJ - REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários" (REsp 1.133.027/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.). Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 847.229/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/03/2016). (destaquei)

No mesmo sentido tem se posicionado esta Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO A PARCELAMENTO - CONFISSÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
; e, quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada.
Mesmo que o contribuinte tenha confessado a dívida para o fim de ingresso no parcelamento, pode continuar discutindo o débito fiscal em juízo, a teor do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
. [...]”
(TJMT - N.U 1009381-36.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – ICMS – PARCELAMENTO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MINORAÇÃO DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador.
[...]”.
(TJMT - N.U 0006769-94.2007.8.11.0002, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – [...] – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA [...]
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001657-38.2012.8.11.0013, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Com efeito, uma vez que no caso dos autos a pretensão diz respeito, a legalidade da cobrança de ICMS em relação à operação que pode ser acobertada pela isenção, estamos diante de questionamento judicial da obrigação tributária, motivo pelo qual, não há óbice a sua apreciação judicial.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir do Apelante, sob o fundamento de que o crédito tributário impugnado não pode ser questionado judicialmente em razão de ter sido objeto de parcelarmente e consequentemente de confissão de débito, bem como pelo fato do parcelamento já ter sido integralmente honrado.

Em contra partida, uma vez que foi requerida a produção de novas provas, inclusive pericial, entendo que o processo não se encontra maduro para análise do mérito na seara recursal.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para cassar a sentença objurgada
e, consequentemente,
determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que proceda à devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022